Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar defeitos presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna.
2. O julgador é livre para discorrer acerca do caso concreto e transcrever suas razões de decidir da melhor forma que lhe convier, a fim de garantir eficaz prestação jurisdicional.
3. Não obstante o entendimento jurisprudencial admita o rol taxativo mitigado, não restou comprovado nos autos a urgência da matéria e a inutilidade da rediscussão tão somente em apelação, assim como o prejuízo às partes e ao trâmite processual que justifique o cabimento do agravo de instrumento, dentro dos prazos dos artigos 205 e 206 do Código Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.